Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701309-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ADRIANO SOARES CARVALHO AGRAVADO: MAY SHOPING EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI, CLAUDEMILSON SOUSA CABRAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a pesquisa de endereço de um dos corréus. Todavia, a parte agravante noticiou que foi prolatada sentença na origem, a qual transitou em julgado. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator